Tribunal: STF
Processo: HC 229418
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Lucas Madruga Vargas, em favor de Ramon Araujo Albuquerque, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, que desproveu o agravo regimental no HC 826.814/SC. 



    Consta dos autos que em 15.12.2022, o paciente teve contra si decretada prisão preventiva, em razão da suposta prática do crime de furto qualificado e associação criminosa, além de possível lavagem de capitais (eDOC 8, p. 43). 



    Em 20.01.2023, o paciente e demais réus foram denunciados por “associaram-se, de forma estável e permanente, agindo em divisão de tarefas direcionadas ao objetivo comum, todos com plena consciência da ilicitude de seus atos, projetando suas condutas para idêntico fim e no mesmo contexto, com o fim específico de furtarem cargas de alto valor de mercado”. Narra o Parquet que o paciente trabalhava como motorista e, juntamente com outros acusados, seria responsável pela retirada e desvio das cargas, imputando-lhe, assim, a prática do delito previsto no art. 2º da Lei n. 12.850/13 (eDOC 7, p. 3). 



    A decisão que recebeu a denúncia manteve a segregação preventiva (eDOC 8, p. 31-35). O réu foi citado por edital (eDOC 8, p. 309). Narra a defesa que a prisão preventiva foi cumprida em 27.03.2023 (eDOC 1, p. 2). 



    Foram apresentados pedidos de revogação da medida cautelar, no entanto, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Navegantes/SC indeferiu os pleitos (eDOC 6; eDOC 9, p. 197-200). 



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSC, que restou parcialmente conhecido e, nessa extensão, teve a ordem denegada (eDOC 5). 



    O writ impetrado no STJ não foi conhecido, por decisão monocrática do Ministro relator. Contra o julgado foi interposto agravo regimental, ao qual foi negado provimento, nos termos da ementa a seguir transcrita:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FUNGIBILIDADE RECURSAL. ART. 2.º, DA LEI N. 12.850/2013. PRISÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO GRUPO CRIMINOSO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ENDEREÇO EM OUTRA COMARCA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DA PENA A SER CUMPRIDA. CONDIÇÕES PESSOAS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INAPLICÁVEIS. MOTIVAÇÃO FIRME PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    - Petição recebida como agravo regimental, em homenagem ao princípio da fungibilidade, tendo em vista ausência de previsão legal de pedido de reconsideração. 



    - A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, incisos LXI, LXV, LXVI, e art. 93, inciso IX, da CF). Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312, do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime. 



    - Sobre a justa causa para a decretação da prisão cautelar, ou seja, a prova da materialidade delitiva e os indícios mínimos de autoria, ficou consignado que os documentos juntados aos autos - relatório de investigação, imagens de câmeras de vigilância da rodovia e lugares frequentados pelos investigados - identificam o ora agravante e os demais investigados como executores do crime. 



    - Acerca da fundamentação da prisão preventiva, anotou-se que ela se justifica tanto para a garantia da ordem pública como para assegurar a aplicação da lei penal. 



    - O modus operandi e as circunstâncias dos fatos indicam, a priori, a periculosidade do agravante e do grupo organizado, que busca obter lucro fácil furtando cargas de alto valor de mercado, por meio de esquema criminoso. A investigação mostrou a subtração de pelo menos três cargas pela dita organização criminosa: fertilizantes, sulfato de lisina e ureia automotiva, avaliados, respectivamente, em cerca de R$ 121.020,00, R$ 179.935,65 e R$ 152.345,60. 



    - Os julgadores da origem anotaram que os investigados não residem no distrito da culpa, o que criaria óbices à aplicação da lei penal, bem como, que, caso ao final do processo viessem a ser condenados, poderiam não se submeter ao jugo da Justiça para cumprimento da reprimenda penal. Há motivação idônea para a manutenção da prisão cautelar. 



    - Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional. 



    - "É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada" (AgRg no HC n. 782.991/SP, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.). 



    - "Não se verificou ilegalidade no indeferimento da prisão domiciliar na origem, porquanto, embora o recorrente seja pai de 2 crianças menores de 12 anos, não trouxe aos autos comprovação de que seja o único responsável por seus cuidados." (AgRg no RHC n. 168.681/BA, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023.).



     - Agravo regimental desprovido.”



    (eDOC 18, p. 1)



    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em razão da manutenção da prisão preventiva, pois ausente os requisitos previstos no art. 312 do Código Penal, notadamente aqueles relacionados aos indícios suficientes de autoria.



    Aduz a desproporcionalidade da medida cautelar, porquanto, em eventual condenação, a pena não superaria quatro anos de reclusão, o que torna a atual prisão incompatível com a futura pena. 



    Destaca as condições pessoais favoráveis do paciente, que seria primário, possuidor de residência fixa e trabalho lícito, sendo o único provedor do lar, responsável pelo sustento de dois filhos menores. 



    Argumenta que o paciente não é acusado de praticar crime mediante violência ou grave ameaça à pessoa, e não lhe foi atribuída a função de liderança na suposta organização criminosa. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a fixação de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. 



    Passo a decidir. 



    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal. 



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.



    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados. 



    Para melhor análise do caso e verificação da legalidade da medida constritiva, necessário observar a fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva contra o paciente, consignada no acórdão do TJRS proferido no habeas corpus lá impetrado: 



    “Conforme consta dos autos, o paciente e os demais investigados teriam, em tese, se associado, de forma organizada e de modo estável, com o intuito de praticar crimes relacionados a furtos de cargas.



    No caso em tela, entendo que deve ser observado o princípio da confiança no juiz da causa que, por estar mais próximo dos fatos, tem, sem dúvida, maior noção da necessidade da segregação cautelar.



    E a decisão proferida pelo juízo a quo, encontra-se devidamente fundamentada, justificando adequadamente a necessidade da segregação do paciente.



    Restou consignado na decisão que decretou a prisão preventiva (Evento 26 dos autos na origem):



    Trata-se de representação pela prisão preventiva, busca e apreensão e quebra do sigilo de dados formulado pela Autoridade Policial em desfavor de Anderson de Oliveira, Célio Rodrigo Deretti, Francisco Figur, José Bento Previatelli Rodrigues, Sandro Rogério Alegre, Ramon Araújo Albuquerque e Rogério Rodrigues Witter em razão da prática do crime de furto qualificado e associação criminosa, além de possível lavagem de capitais. Posteriormente, sobreveio ofício noticiando fatos novos relacionados à investigação, motivo pela qual a Autoridade Policial informou novo endereço de Francisco Figur, bem como requereu a prisão preventiva de Sandro Rogério Alegre e Cristiano Vanderlei Sanssanovicz (eventos 6 e 10). Intimado, o Ministério Público manifestou-se pelo deferimento da representação (eventos 4, 9 e 13). Relatei brevemente. Decido. Prisão preventiva dos investigados De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal é cabível a prisão preventiva "como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria". Além disso, a prisão preventiva deve preencher, ainda, um dos requisitos de admissibilidade do artigo 313, a saber: a) ser o crime punido com pena privativa de liberdade superior a 4 anos; b) ser o réu reincidente em crime doloso; c) se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; d) quando houver dúvida acerca da identidade civil do réu ou quando este não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la. É certo que a Lei n.º 12.403/11 passou a tratar a prisão preventiva como a medida extrema, vindo ao encontro dos comandos constitucionais previstos no artigo 5º da Constituição Federal, que tratam do direito fundamental da liberdade. Nessa senda, somente caberá prisão preventiva quando cumulativamente estiver presente alguma das hipóteses previstas nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, e for inadequada ou ineficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do mesmo Diploma Legal. Pois bem. Analisando o caderno processual considero que estão preenchidos os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, justificando-se, assim, a decretação da prisão de Anderson de Oliveira, Célio Rodrigo Deretti, Francisco Figur, José Bento Previatelli Rodrigues, Ramon Araújo Albuquerque, Rogério Rodrigues Witter, Sandro Rogério Alegre e Cristiano Vanderlei Sanssanovicz. É que, existem fortes indícios de autoria e materialidade delitivas, notadamente em razão dos documentos juntados aos autos – relatório de investigação, imagens de câmeras de vigilância da rodovia e lugares frequentados pelos investigados, que identificam os investigados como executores do crimes. Demais disso, segundo consta no pedido de prisão preventiva e dos documentos que o instruem, que na noite do dia 3 de novembro de 2022, o Sr. Marcos Antonio Pozelli, registrou, por meio da Delegacia Virtual, o boletim de ocorrência n. 00601.2022.0034534, noticiando a subtração de uma carga de sulfato de lisina composta por 34 (trinta e quatro) big bags, pesando 25.500,00 kg (vinte e cinco mil e quinhentos quilogramas), a qual teria, em tese, sido subtraída de Itajaí (depois, contudo, identificado que ela foi retirada/carregada na cidade de Navegantes – SC) com destino a cidade de Feira de Santana – BA, contudo, não foi entregue na data prevista. As investigações apontam que a carga foi transportada no conjunto de unidade tratora composto pelo cavalo-trator SCANIA/T113 H 6X2 320, de cor azul, placas LXC9G23, registrado em nome de Rogério Rodrigues Witter, na cidade de Navegantes – SC, atrelado ao semirreboque SR/LIBRELATO SRCS 3E L, de cor cinza, placa QDU6J32, registrado em nome de Marcelo Souza, na cidade de Ponta Grossa – PR, conduzidos por Anderson de Oliveira, tendo o carregado no dia 25-10-2022, com previsão de chegada no dia 31-10-2022. Averiguou-se, de início, que o motorista do caminhão, Anderson de Oliveira, no dia 26-10- 2022, teria carregado o sulfato de lisina na “Seara Alimentos Ltda” de Itajaí/SC (posteriormente constatado, contudo, que foi em outra empresa em Navegantes) e que pego um adiantamento do frete no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para seguir viagem até o destino final (Feira de Santana-BA), e, desde então, ele teria desaparecido (não atendeu nem retornou as chamadas telefônicas) junto com a carga de valor de R$ 179.935,65 (cento e setenta e nove mil, novecentos e trinta e cinco reais e sessenta e cinco centavos). Na sequência constatou-se que, em verdade, a carga subtraída foi retirada do depósito da empresa TAC CORPORATION, localizada na Rodovia BR – 470, bairro Machados, na cidade de Navegantes/SC, conforme inquirição da vítima Marcos Antônio Pozelli e etiquetas encontradas no carregamento. No dia 07-11-2022 chegou ao conhecimento da Delegacia de Polícia que uma carga de big bags, contendo produto granulado, tinha sido descarregada em um terreno localizado na Rua Pedro Wersdoerfer, antiga Rua 1912, n. 12-B, bairro Itajuba, na cidade de Barra Velha – SC, durante a madrugada do dia 05-11-2022. Em diligências no local foi confirmada a existência da carga que estava coberta por lona de cor preta, situação que não condiz com o armazenamento de produtos daquela natureza e, na sequência, foi confirmado de que se tratava de carga furtada registrada no boletim de ocorrência n. 00601.2022.0034534. Após a recuperação da carga subtraída, as investigações tiveram por enfoque a identificação dos envolvidos no ilícito. A partir das placas de veículos que se encontravam próximos ao local onde foi encontrada a carga furtada, bem como de pesquisas acerca dos moradores/proprietários do imóvel e do caminhão responsável pelo transporte, além de visualização de câmeras de monitoramento das rodovias, identificou-se o investigado Francisco Figur, contra quem havia até pouco tempo mandado de prisão preventiva em razão da prática de furto de cargas de vergalhão de aço no ano de 2021, cuja ação penal tramita na comarca de Balneário Piçarras/SC. Consoante apontam os elementos dos autos, a carga de sulfato de lisina foi carregada pelo motorista Anderson de Oliveira, com o adiantamento de frete no valor de R$ 10.000,00. Para efetuar o cadastro foram encaminhados documentos do caminhão trator, do semirreboque e ANTT e nome do investigado Rogério Rodrigues Witter, investigado pela prática dos crimes de receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo, quando dirigia um caminhão clonado para realizar outro carregamento, conforme boletim de ocorrência n. 00459.2022.0001461. Naquela ocasião, procedeu-se a leitura do QR CODE dos documentos do veículo e verificou-se que remetia a uma placa de veículo de passeio; ato contínuo, o investigado Ramon informou que trabalhava para o também investigado José Bento Previatelli Rodrigues (Evento 1, INQ10, p.18). Sobre a cadeia nominal do caminhão SCANIA/T113, placas LXC9G23, utilizado para os crimes de furto acima narrados, denota-se que o investigado Rogério Rodrigues Witter era, em tese, o proprietário do veículo. No entanto, consoante se extrai, percebeu-se, ao longo das investigações, que seus documentos eram falsos, ou seja, ele era utilizado de “laranja”, e os documentos eram contrafeitos para dificultar a identificação do verdadeiro proprietário do caminhão. Os elementos apontam, ademais, que a transferência de propriedade se deu por procuração pública na qual o proprietário anterior era José Bento Previatelli Rodrigues, constituindo-se seus procuradores Celio Rodrigo Deretti e Francisco Figur, com autorização para transferência de propriedade do caminhão SCANIA/T113 placas LXC9G23.



    Já no 07 de dezembro de 2022, a Delegacia de Furtos e Roubos de Cargas recebeu o boletim de ocorrência nº 00623.2022.00041011, registrado por meio da Delegacia Virtual, inicialmente direcionada para a DIC – Divisão de Investigação Criminal de São Bento do Sul – SC, onde supostamente seria o local do crime, em que é noticiado um suposto roubo mediante restrição de liberdade da vítima. De imediato, identificou-se que o cavalo-trator SCANIA/T113 H 6X2 320, de cor azul, placas LXC9G23 – usado para o transporte da carga subtraída – era o mesmo da presente investigação, assim como a fatura de telefonia era falsa e tinha o mesmo código de barra da utilizada para os crimes já apontados na representação inicial. Os investigadores apuraram que o cavalo-trator SCANIA/T113 H 6X2 320, de cor azul, placas LXC9G23, estava sendo conduzido pelo motorista CRISTIANO VANDERLEI SANSSANOVICZ, ora representado, e foi, de forma fraudulenta e com utilização de documentos falsos, transferido para o nome do investigado SANDRO ROGERIO ALEGRE. Nesse contexto, infere-se do caderno investigativo, em síntese, a função dos investigados ANDERSON DE OLIVEIRA, RAMON ARAÚJO ALBUQUERQUE, CRISTIANO VANDERLEI SANSSANOVICZ e SANDRO ROGERIO ALEGRE, consiste em, mediante a aprovação em empresas gerenciadoras de risco, e em razão da atividade profissional de motorista, promover o carregamento e posterior subtração das cargas. Já os investigados JOSÉ BENTO PREVIATELLI RODRIGUES e ROGÉRIO RODRIGUES WITTER promovem o registro dos caminhões em seus nomes, enquanto os investigados CÉLIO RODRIGO DERETTI e FRANCISCO FIGUR são os reais proprietários dos caminhões. Nesse ponto, faz-se mister destacar os documentos de fatura de telefonia da empresa Claro, utilizados pelos investigados Rogério e José Bento, supostos "laranjas", para a transferência de propriedade dos veículos utilizados nos crimes são falsos. Por todo o exposto, diante do modus operandi empregado pelos agentes, constata-se a presença de requisito autorizador da prisão preventiva, no sentido de que a segregação se faz necessária para a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade concreta revelada pelos investigados, isso porque, segundo os elementos colhidos, praticaram ao menos 3 crimes de furto/roubo de carga, com o uso das tecnologias disponíveis e acessíveis a qualquer pessoa, uma vez que as negociações de transporte de carga se dão mediante a utilização de telefonia e de aplicativos de mensagens, o que evidencia, em caso de liberdade, o periculum libertatis. Ressalta-se, outrossim, que a segregação cautelar é necessária, ainda, para assegurar a conveniência da instrução processual e a aplicação da lei penal, já que os investigados não residem no distrito da culpa, o que inquestionavelmente criará óbices a instrução criminal, pois apresentam comprovantes de endereços falsos, bem como, caso ao final do processo venha a ser condenados, certamente não se submeterão ao jugo da Justiça para cumprimento da reprimenda penal. Assim, a custódia cautelar mostra-se imprescindível para a manutenção da paz social, já bastante abalada pelo crescente número de crimes de jaez idêntico ao aqui perquirido. Assim, a prisão dos investigados é medida que se impõe, pois além da necessidade de impedir a repetição da prática criminosa noticiada, é necessário guarnecer terceiros e/ou novas vítimas, garantindo-se desta forma a ordem pública. Por fim, denota-se que está presente o requisito constante no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal, já que a pena do somatório dos crimes atribuídos aos investigados – isto é, furto qualificado e associação criminosa -, supera o patamar de 4 (quatro) anos. De mais a mais, no caso concreto, notadamente em razão da evidente reiteração criminosa dos investigados representados, considero que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão enumeradas no artigo 319 do CPP não mostram adequadas e suficientes para a prevenção de novos delitos. Ante o exposto, nos termos dos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, DECRETO a prisão preventiva de Anderson de Oliveira, Célio Rodrigo Deretti, Francisco Figur, José Bento Previatelli Rodrigues, Sandro Rogério Alegre, Ramon Araújo Albuquerque, Rogério Rodrigues Witter e Cristiano Vanderlei Sanssanovicz.Expeçam-se os mandados de prisão (validade 15/12/2034), com a máxima urgência, intimando-se a Autoridade Policial competente. Efetuadas as prisões, procedam-se às devidas comunicações nas ações penais em andamento. [...]



    O pedido de revogação da prisão foi assim indeferido (evento 191 da origem):



    II) No mais, verifico que a Defesa do denunciado Ramon Araujo Albuquerque pugnou pela reconsideração da decisão que manteve a sua segregação, sob os seguintes argumentos: a) ausência dos requisitos previstos no art. 312 do Código Penal, notadamente aqueles relativos aos indícios suficientes de autoria; b) desproporcionalidade da medida, porquanto em eventual condenação a pena não superaria 4 anos de reclusão; c) as condições pessoais favoráveis do denunciado; e d) o delito não foi praticado mediante violência ou grave ameaça à pessoa e, muito menos, lhe é atribuída função de liderança na suposta organização criminosa (evento 151). O Ministério Público apresentou parecer desfavorável ao pleito (evento 173). Dispõe o art. 316, caput, do Código de Processo Penal que "o juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem". A revogação da prisão preventiva ou sua substituição tem cabimento quando desaparecer o motivo que ensejou a decretação da segregação cautelar, a saber, o periculum libertatis, ainda que persista o fumus comissi delicti. Quanto à alegada ausência dos requisitos ensejadores, especialmente aqueles relativos aos indícios de autoria, observa-se que nenhum argumento novo foi trazido aos autos de forma a modificar o entendimento deste Juízo no tocante à necessidade da sua manutenção. Isso porque, a Defesa pontua que: "...o réu só foi incluído na investigação pelo fato de ter sido preso dirigindo um dos caminhões, que estava vazio, a fim de buscar uma carga no porto de Navegantes. Ocorre que essa era a primeira viagem do réu para um dos investigados, que o havia contratado apenas para fazer o transporte da referida carga, e o mesmo não tinha ciência que o caminhão estava com placas adulteradas e do suposto envolvimento do contratante com o furto de cargas. Ademais, após pegar o caminhão para se dirigir ao local da coleta, o réu Ramon andou poucos quilômetros e já foi abordado pela polícia, momento em que foi preso em flagrante". Nesses termos, então, vê-se que o argumento subsume-se, em resumo, a ausência de provas. Ocorre que, ao menos nesta etapa processual, se faz desnecessária a prova cabal da autoria delitiva do segregado, sendo suficiente, à luz do artigo 312 do Código de Processo Penal, indícios de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 



    Nesse sentido: " (...) PARA FINS DE FORMAÇÃO DO JUÍZO CAUTELAR RELATIVO AOS PRESSUPOSTOS DA DECRETAÇÃO DA PREVENTIVA, É EVIDENTE A DESNECESSIDADE DE PROVA CABAL DA CULPA, HAJA VISTA A PREVISÃO LEGAL CLARA ACERCA DA NECESSIDADE DE SE VERIFICAR A "PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA", DEVENDO ESTE ÚLTIMO SER ENTENDIDO COMO INDICAÇÃO, COMEÇO DE PROVA OU PROVA INCOMPLETA. Grifos meus (...)" (TJSC, Habeas Corpus Criminal n. 5011863- 19.2023.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Júlio César Machado Ferreira de Melo, Terceira Câmara Criminal, j. 14-03-2023). In casu, a autuação do segregado, em flagrante nos autos do Inquérito Policial n° 50045346920228240103, pelos delitos de receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo, quando dirigia um caminhão "clonado", acompanhado de masculino, também, envolvido na prática criminosa, tudo sob o comando, conforme por ele noticiado, do corréu Jose Bento Previatelli Rodrigues, consoante se constata nas informações colhidas pela Autoridade Policial (no evento 1 do pedido de prisão preventiva n° 50090218320228240135 - INQ10 - fls. 10-12 e 18-19, bem como no LAUDO PERICIAL nº 2022.01.10808.22.001-50 - APF nº 459.2022.36/ BO nº 459.2022.1461/Autos nº 5004534- 69.2022.8.24.0103 - anexado no, também, evento 1 do inquérito policial correlato n° 50098125220228240135 - INQ9, fls. 21-25) são indícios bastantes a denotar a autoria para fins de preenchimento do requisito contido no artigo acima citado. Somados a isso, reitero, a falta, nos termos do apontado na decisão do evento 141, de qualquer elemento/documento apto a modificar, pelo menos por ora, a conclusão no sentido da manutenção da prisão preventiva. Também, é de se frisar que o egrégio Superior Tribunal de Justiça entende que "mostra-se descabida a alegação de desproporcionalidade da medida com base em futura e hipotética condenação da pena que será cumprida em regime menos gravoso que o fechado, uma vez que, somente após a finalização da instrução criminal é que poderá o Juízo, em caso de condenação, dosar a pena e fixar o respectivo regime de cumprimento não sendo possível antecipar esta análise" (AgRg no HC 585.262/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 26/08/2020)" (TJSC, Corpo do Habeas Corpus Criminal n. 5019506-62.2022.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, Quinta Câmara Criminal, j. 28- 04-2022). E, o mesmo se diga quanto à questão relacionada ao fato de o crime ter sido praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, porquanto, conforme entendimento do excelso Supremo Tribunal Federal "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/2/2009)" (HC n. 582.810/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe de 3/12/2020). Em arremate, destaco que as condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, como no caso em tela (HC n. 551.071/PR, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo - Desembargador Convocado do TJ/PE, Quinta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 16/3/2020). 



    Logo, considerando que não vieram aos autos elementos aptos a infirmar os fundamentos do decreto prisional, INDEFIRO o pleito de reconsideração da decisão acerca da revogação da prisão preventiva formulado por Ramon Araújo Albuquerque, o que faço com suporte no art. 312 do Código de Processo Penal, ficando mantida a decisão dos eventos 141 dos presentes autos e do evento 26 dos autos n. 50090218320228240135, por seus próprios fundamentos.



    Diante disso, impossível falar em carência de fundamentação para a segregação do paciente, pois o togado a quo justificou, com elementos concretos, a necessidade da medida excepcional, tendo vista a gravidade efetiva dos delitos e a forma de atuação e organização do grupo.



    O paciente, de acordo com a denúncia, atuava, em tese, como motorista e, juntamente com outros acusados, era responsável pela retirada e desvio das cargas.



    Frisa-se, como destacado pelo magistrado singular "a autuação do segregado, em flagrante nos autos do Inquérito Policial n° 50045346920228240103, pelos delitos de receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo, quando dirigia um caminhão "clonado", acompanhado de masculino, também, envolvido na prática criminosa, tudo sob o comando, conforme por ele noticiado, do corréu Jose Bento Previatelli Rodrigues, consoante se constata nas informações colhidas pela Autoridade Policial (no evento 1 do pedido de prisão preventiva n° 50090218320228240135 - INQ10 - fls. 10-12 e 18-19, bem como no LAUDO PERICIAL nº 2022.01.10808.22.001-50 - APF nº 459.2022.36/ BO nº 459.2022.1461/Autos nº 5004534- 69.2022.8.24.0103 - anexado no, também, evento 1 do inquérito policial correlato n° 50098125220228240135 - INQ9, fls. 21-25) são indícios bastantes a denotar a autoria para fins de preenchimento do requisito contido no artigo acima citado" (evento 191).



    Verifica-se que restaram presentes provas da materialidade e suficientes indícios da autoria, e o modus operandi e as circunstâncias dos fatos indic